Tribunal: TJMT
Processo: 1002586-41.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002586-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON DE SOUZA AZEVEDO - CPF: 290.317.108-49 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO –
OFICIAL DE JUSTIÇA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E VENCIMENTO DE SERVIDOR EM ATIVIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL - LEI 8.814/2008
– SÚMULA VINCULANTE 37 – REVISÃO DE ENQUADRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 153389260), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento na impossibilidade de o instituto da progressão ser aplicado ao servidor aposentado.

Em argumento recursal, o autor assevera que deve ser enquadrado na Classe D – Nível XI, do anexo XVII, conforme a extensão das verbas remuneratórias direcionadas aos servidores que ainda estão em atividade, uma vez que são extensivos aos servidores inativos e pensionistas do Poder Judiciário, no que lhes couber, os efeitos financeiros e de enquadramento decorrentes da Lei 8.814/2008.

Sem apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, merece destaque uma reflexão acerca da incidência da prescrição ao presente caso. A parte autora pretende ver a aplicação dos fundamentos presentes na Lei 8.814/2008, a qual instituiu o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Em específico, argumenta a parte autora que não foi devidamente observado o procedimento de enquadramento previsto no art. 49 do diploma legal acima colocado, a saber:

Art. 49 O enquadramento dos servidores efetivos atuais dar-se-á com base no valor do somatório das verbas remuneratórias percebidas pelo exercício dos seus cargos efetivos no mês da vigência da presente lei. § 1º Uma vez apurado o somatório das verbas remuneratórias, deve-se buscar, na menor classe (progressão horizontal) e menor nível (progressão vertical) da tabela de subsídio da respectiva carreira, um valor igual ou imediatamente maior.

Assim, apesar de entender que o enquadramento deveria ter sido colocado na classe D e nível XI, a Administração Pública, de modo diverso, o enquadrou na classe B, nível XI.

Ciente do respectivo termo, em 2009, abriu um processo administrativo para revisão de enquadramento, sendo que este foi sucedido por mais pedidos no ano de 2015, período em que o prazo prescricional permanecia suspenso.

Nesse viés, considerando que os requerimentos administrativos possuem movimentação até o ano de 2020 (id. 153389253), não pode incidir, no presente caso, a prescrição de fundo de direito.

Por outro lado, conforme a redação da súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, “
nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
”.

No presente caso, tem-se o diferencial que a prescrição estava suspensa por força do requerimento administrativo protocolado em 2009 (id. 153389252), de modo que, em caso de reconhecimento do direito pretendido com a presente demanda, são devidas as parcelas a partir de 15/01/2008, data de publicação da Lei 8.814/2008, que revogou a Lei 8.709/07.

Segundo consta da petição inicial, o reclamante é servidor público aposentado do Poder Judiciário de Mato Grosso desde 1998, ao cumprir todos os requisitos para inatividade em março daquele ano, recebendo os proventos integrais ao tempo de serviço, no cargo de Oficial de Justiça PJAJ-NM, referência 28, nos termos do artigo 213, III, “a” e artigo 219, I, ambos da Lei Complementar n.º 04, de 15 de outubro de 1990.

Pretende a revisão do seu enquadramento, em observância às Leis n.º 8.709/2007 e n.º 8.814/2008 (Classe D – Nível XI, do anexo XVII), bem como o pagamento retroativo da quantia devida pelo correto enquadramento, apesar de ter sido aposentado em 1998.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento na impossibilidade de o instituto da progressão ser aplicado ao servidor aposentado.

Pois bem, inicialmente, há que se registrar que a Lei 8.814/2008, que institui o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, prevê, no seu capítulo VI, o enquadramento dos agentes públicos, nos seguintes moldes:

Art. 48 Todos os cargos efetivos atuais são transformados em um dos cargos das novas carreiras, conforme quadro apresentado no Anexo XXI.

Art. 49 O enquadramento dos servidores efetivos atuais dar-se-á com base no valor do somatório das verbas remuneratórias percebidas pelo exercício dos seus cargos efetivos no mês da vigência da presente lei.

§ 1º Uma vez apurado o somatório das verbas remuneratórias, deve-se buscar, na menor classe (progressão horizontal) e menor nível (progressão vertical) da tabela de subsídio da respectiva carreira, um valor igual ou imediatamente maior.

Pela redação dos artigos supracitados, nota-se que o enquadramento dos servidores dependeu da soma das verbas remuneratórias percebidas pelo exercício dos seus cargos efetivos na vigência da lei publicada.

É possível perceber do processo administrativo anexado à inicial, que a Administração Pública, por meio do Departamento de Pagamento de Pessoal, entende que o valor a ser observado para o enquadramento é o montante de R$2.355,57 (dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

De acordo com estes cálculos, o autor estaria corretamente enquadrado na Classe B, conforme se observa da tabela abaixo:

O cerne processual está diretamente relacionado com a possibilidade do
acréscimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao subsídio, determinado pelo art. 55, I da Lei nº 8.814/2008, percebidos a título de produtividade
,
e o direito a 35% (trinta e cinco por cento) sobre o valor do subsídio, referentes à verba de periculosidade, expressa no art. 55, II da Lei nº 8.814/2008 (ambos após a aposentadoria do autor), serem considerados como aumento salarial para fins de enquadramento do servidor aposentado.

A propósito:

Art. 55 Os atuais servidores efetivos, ocupantes dos cargos de Oficial de Justiça e de Avaliador e Depositário, serão enquadrados como Oficiais de Justiça, na seguinte forma:

I – O valor do subsídio dos atuais servidores ocupantes dos cargos que dispõe o caput será composto pela soma de suas verbas remuneratórias, conforme art. 49 desta lei, acrescida do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), percebidos a título de produtividade;

II – Os atuais servidores ocupantes dos cargos de que dispõe o caput, beneficiados com a incorporação de produtividade, conforme inciso anterior, terão direito à verba indenizatória por atividade externa de R$ 100,00 (cem reais), e mais 35% (trinta e cinco por cento) sobre o valor do subsídio, referentes à verba de periculosidade.

Nesse sentido, o art. 55 do SDCR indica que as verbas de produtividade e periculosidade só podem ser direcionadas
aos atuais servidores efetivos na data da vigência da lei
, de forma que o autor não poderia ser agraciado com a inclusão de tais quantias no seu cálculo de enquadramento,
por ausência de expressa previsão legal.

Ainda que o art. 64 da
Lei 8.814/2008
prelecione que “
são extensivos aos servidores inativos e pensionistas do Poder Judiciário, no que lhes couber, os efeitos financeiros e de enquadramento decorrentes desta lei
”,
não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37).

É possível perceber que a diferença remuneratória gerada pelo acréscimo destas duas quantias é exatamente o que ocasionaria o enquadramento do servidor na classe D, conforme requerimento inicial.

A saber, planilha elaborada pela parte autora:

Ocorre que não existem nos autos elementos suficientes para subsidiar o enquadramento do autor na classe D. Este Juízo não pode sobrepor o entendimento administrativo e aumentar a remuneração do servidor sem expressa autorização legal, o que não se observa no caso dos autos.

Vale ressaltar que a própria natureza das verbas requeridas, produtividade e periculosidade, não se amoldam à rotina do servidor aposentado.

Em conclusão, entendo como indevidas ao servidor aposentado as verbas
de produtividade e periculosidade do art. 55 do SDCR, não devendo ser acolhido o pedido de revisão de enquadramento, sob pena de onerar o Poder Público.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023